Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1014024-96.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL]

RELATOR
A
:
EXMA.
SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR

DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE ABUSO QUANTO AO DESÁGIO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – RELAÇÃO NEGOCIAL – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO PELO JUDICIÁRIO – LIVRE ALIENAÇÃO DE ATIVOS – RETIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO PARA QUE SE OBSERVE A PREMISSA CONTIDA NO ART. 66 DA LERF - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE - CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS

OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

“As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.” (
REsp.
2.006.044/MT).

O deságio e a forma de pagamento do Plano de Recuperação Judicial são questões concernentes à relação negocial, portanto não estão sujeitas ao controle do Judiciário, a quem compete apenas a análise da legalidade, sem adentrar no âmbito da viabilidade econômico-financeira.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n. 1044144-04.2021.8.11.0041 da empresa
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME
, homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada.

Para tanto, o agravante aduz que o plano aprovado impôs verdadeira aniquilação dos seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, além de longos prazos de carência e de pagamento.

Esclarece que seus créditos estão inseridos na classe de credor quirografário, que no plano aprovado, estabeleceu um deságio de 85% do valor devido, que ainda deve ser pago em até 180 meses, com período de carência de 36 meses.

Defende, ainda, que vários pontos aprovados do plano de recuperação judicial e depois e homologado pelo Juízo de origem, são manifestamente ilegais, especialmente em relação a fixação da taxa de juros em 0,5% ao ano; a possibilidade de alienação de ativos, prevista de forma genérica e sem o detalhamento dos bens a serem alienados; extensão da novação da dívida em favor dos coobrigados e avalistas.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 236848170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATOR
A):

Egrégia
Câmara,

O cerne da questão gravita em torno da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, com o qual, todavia, o agravante naturalmente discorda de algumas cláusulas e premissas, as quais dizem se contrapor à norma que rege os processos de recuperação judicial, além de princípios gerais de direito e a própria Constituição Federal.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar

grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Na espécie, apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma integral da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores.

Consoante se infere do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia geral de credores, ficou estabelecido um prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para a empresa
recuperanda
se viabilizar financeiramente, a ponto de cumprir integralmente com o plano de pagamento, tanto do agravante quanto dos demais credores.

Ainda, não há nada que milite contra o deságio de 85% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 180 (cento e oitenta) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

No que tange às demais premissas do plano de recuperação judicial, especificamente em relação à fixação da taxa de juros em 0,5% ao ano, é cediço que tal ponto também está ligado ao aspecto econômico e a natureza negocial havida entre as partes, sendo incabível, igualmente, o controle judicial.

No que tange às demais premissas do plano de recuperação judicial, especificamente em relação à fixação da taxa de juros em 0,5% ao ano, é cediço que a aprovação deste ponto também está ligada ao aspecto econômico e a natureza negocial havida entre as partes, sendo incabível, igualmente, o controle judicial.

A respeito da cláusula que prevê a possibilidade de desfazimento de ativos pelo grupo empresarial recuperando, também não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, pois a premissa em questão não retirou do Juízo do feito
recuperacional
, qualquer possibilidade de o grupo empresarial desfazer diretamente de ativos, sem a prévia necessidade de autorização do Juízo, sendo essa exigência prevista em lei, mercê do
caput
o artigo 66 da Lei n. 11.101/2005.

In
verbis
:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, senão vejamos:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e representam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação.

2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa
recuperanda
e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário.

3. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (
AgInt
no REsp n. 2.030.487/MT, Terceira Turma).

4.
A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário
.

5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma). (...) (REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A assembleia geral de credores é soberana para deliberar acerca da viabilidade econômica do plano, bem como relativamente à taxa de juros e à correção monetária incidentes sobre as obrigações constantes do plano, afigurando-se descabida
, por conseguinte, a revisão judicial do índice de correção monetária estabelecido no plano de soerguimento homologado.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.107.336/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Por fim, quanto a premissa chancelada pelo Juízo da recuperação judicial, acerca da extensão da novação da dívida em favor dos coobrigados e avalistas, o § 1º do artigo 49, da Lei n. 11.101/2005 não deixa qualquer margem para interpretação diversa, no sentido não permitir de que o credor garanta a manutenção dos créditos inicialmente contratados e direitos em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA.

1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (
ii
) se o avalista da
recuperanda
responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores.

3.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ).

4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma,
DJe
23/8/2016).

5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista.

6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1º). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

7.
Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor
.

Doutrina. Precedente.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.129.985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.)

Assim, merece acolhida a tese recursal do agravante, quanto a impossibilidade de extensão da novação da dívida aos coobrigados, avalistas e fiadores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para decotar do plano de recuperação judicial, a premissa que permitiu que os efeitos da novação da dívida aprovada no plano de recuperação judicial, sejam estendidas aos terceiros devedores solidários ou coobrigados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014024-96.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, homologou o plano na Recuperação Judicial nº 1044144-04.2021.8.11.0041.

O agravante defende a nulidade do PRJ aprovado em Assembleia Geral de Credores, pois teria previsto deságio abusivo, prazo de carência e pagamento excessivos, correção da dívida pela TR mais 0,5% de juros mensais, livre alienação de ativos de forma genérica e novação dos débitos dos coobrigados.

O deságio e a forma de pagamento (prazos e correção do débito) do Plano de Recuperação Judicial são questões concernentes à relação negocial, portanto não estão sujeitas ao controle do Judiciário, a quem compete apenas a análise da legalidade, sem adentrar no âmbito da viabilidade econômico-financeira.

Quanto à previsão de livre alienação de ativos, a própria decisão agravada retificou tal premissa, para constar que "
na parte que trata da alienação de ativos no tópico dos “Meios da Recuperação Judicial”, a ressalva de que deverão ser observados o disposto no § 1º do artigo 66, e, “desde que a alienação seja realizada com observância do disposto no § 1º, do art. 141 e no art. 142 desta Lei, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista”;

O §1º do art. 66 da Lei 11.101/2005, ora citado, possui a seguinte previsão:

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

§ 1º Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I -
nos
5 (cinco) dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% (quinze por cento) do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação,
poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente, o interesse na realização da assembleia-geral de credores para deliberar sobre a realização da venda
; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II -
nas
48 (quarenta e oito) horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos,
requererá a convocação de assembleia-geral de credores,
que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no § 4º do art. 39 desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Por conseguinte, a própria Lei já define a forma de convocação da AGC, se autorizado judicialmente a alienação de ativos da
recuperanda
, o que já foi observado pelo juízo a quo.

A aprovação do Plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005), por conseguinte, aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao estabelecer que
a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC atingem só os credores que tenham concordado terminantemente
. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição ((
REsp.
1794209/
SP,
DJe
de 29-6-2021).

A magistrada, ao homologar o plano, aplicou referido entendimento e retificou a cláusula, ora impugnada pelo agravante.

Confira-se:

RETIFICO OS ITENS QUARTO; QUINTO E SEXTO
,
referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano sejam extintas as obrigações apenas contra a
recuperanda
,
não atingindo os direitos creditícios que eventuais credores não aderentes possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso,
bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular que não tenha aderido ao Plano.

Portanto, não há necessidade de se anular a cláusula, uma vez que apenas terá validade para os credores que votaram favoravelmente à sua aprovação em AGC

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL - CONVOCADO)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência aberta pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024
.